Tribunal: STF
Processo: HC 259775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de inadmissibilidade da impetração e inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ofício. O agravante foi condenado a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insurgindo-se contra a validade da busca pessoal, a dosimetria da pena e o regime prisional fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que resultou na apreensão da droga é válida quando motivada por denúncia anônima; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea no caso em que o acusado admite apenas a posse para consumo próprio; (iii) determinar se o regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência.
III. Razões de decidir
3. A nulidade da busca pessoal não pode ser reconhecida, pois os policiais, munidos de denúncia anônima detalhada sobre transporte de drogas por indivíduo já conhecido pela traficância, realizaram a abordagem, circunstância que caracteriza justa causa e legitima a diligência.
4. A confissão espontânea não se aplica quando o acusado não admite a traficância, mas apenas a posse para uso pessoal.
5. O regime inicial fechado pode ser fixado diante da pena superior a 4 anos e da reincidência do agravante, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STF.
.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é legítima quando fundada em denúncia anônima detalhada, somada a indícios objetivos da prática delitiva. 2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o acusado admite apenas a posse para consumo próprio, sem reconhecer a traficância. 3. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente condenado a pena superior a 04 anos de reclusão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, § 2º, e 65, III, “d”; CPP, art. 240 e seguintes; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017; STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STF, HC 228.069 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023; STF, HC 108.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 07.06.2011; STF, HC 236.653 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.04.2024; STF, RHC 214.610 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022; STJ, Súmula n. 630.